Tribunal: TJDFT
Processo: 0745192-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARÁTER EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PARTE DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e pensões. Ocorre que o STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso vertente, não se revela plausível o deferimento do pedido de penhora dos rendimentos, pois a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer evidência documental no sentido de que a penhora sobre os proventos de aposentadoria não inviabilizaria a subsistência do agravado/executado ou não comprometeria o mínimo existencial e sua dignidade.
3. Nada impede que o d. magistrado de origem, à vista de novos elementos, possa reapreciar o pedido no futuro, observando-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.582.475/MG – equilíbrio entre o direito do credor e o do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.